Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-97.2023.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000304-97.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENEDE MARIA DE JESUS - CPF: 161.949.691-72 (APELANTE), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), THIAGO TAVARES ABREU - CPF: 088.086.726-46 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0016-08 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE CLAREZA CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando vício de consentimento e ausência de informação adequada sobre a natureza da contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da entrega e uso do cartão, associada à falta de informação clara e precisa sobre o contrato, caracteriza vício de consentimento capaz de justificar a conversão da contratação em empréstimo consignado comum, com devolução dos valores descontados indevidamente e reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de prova de que a autora tenha recebido ou utilizado o cartão, revelando ausência de ciência inequívoca sobre a natureza da contratação.

4. Elementos contratuais apontam para operação típica de empréstimo consignado, com descontos diretos sobre proventos, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva (arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC).

5. Cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional e a devolução simples dos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de má-fé.

6. Presente o dano moral diante do desconto de valores de natureza alimentar com base em contratação viciada, fixando-se indenização em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova da entrega e uso do cartão de crédito consignado, somada à falta de informação adequada sobre a contratação, caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional.

2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de má-fé.

3. É cabível a indenização por dano moral diante da retenção indevida de valores alimentares decorrente de contratação viciada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENEDE MARIA DE JESUS contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação nº 1000304-97.2023.8.11.0032, ajuizada por ENEDE MARIA DE JESUS em desfavor de BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

A sentença recorrida entendeu pela validade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), reconhecendo a existência de documentos hábeis a comprovar a contratação e considerando regular a conduta do banco.

Nas razões recursais, a APELANTE sustenta, em síntese: (i) vício de consentimento, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, mas firmou contrato de cartão de crédito com RMC, sem clareza nos termos contratuais; (ii) ausência de transparência e falha na informação adequada por parte do banco, violando os artigos 46 e 51 do CDC; (iii) inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica da consumidora e o dever da instituição financeira de demonstrar a regularidade da contratação; e (iv) nulidade do contrato à luz do Tema 73 do IRDR do TJMG, que reconhece o erro substancial em casos de contratação não esclarecida de cartão de crédito consignado.

A APELANTE pleiteia a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato e determinar a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Subsidiariamente, requer a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional. Postula, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com fundamento na prática abusiva e no caráter alimentar dos proventos atingidos, bem como a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENEDE MARIA DE JESUS contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação nº 1000304-97.2023.8.11.0032, ajuizada por ENEDE MARIA DE JESUS em desfavor de BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), no qual a autora alega vício de consentimento, pois acreditava estar firmando empréstimo consignado tradicional, não tendo recebido nem utilizado cartão de crédito, tampouco sido esclarecida quanto à natureza da contratação.

O banco, por sua vez, limitou-se a juntar proposta de adesão datada de 01/12/2009, sem prova da entrega ou utilização do cartão. Não há indício de que a autora tenha realizado compras ou movimentação financeira com o suposto cartão, o que torna inverossímil o pleno conhecimento da modalidade contratada.

Com base nisso, é cabível aplicar o entendimento firmado pelo TJMT, por analogia ao caso da Apelação Cível nº 1043725-81.2021.8.11.0041, segundo o qual:

"A ausência de clareza na contratação de cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro sobre a natureza do contrato, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação, autorizando a conversão para empréstimo consignado. A repetição do indébito deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé. Configura-se o dano moral quando a falha na prestação do serviço bancário causa abalo que excede o mero aborrecimento cotidiano."

No caso em apreço, restou caracterizado que: (i) o banco não comprovou envio ou utilização do cartão; (ii) o contrato possui elementos próprios de empréstimo consignado (valor fixo, parcela, juros predefinidos); (iii) houve retenção de parte dos proventos da autora sem o correspondente esclarecimento sobre a operação contratada.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a falta de informação adequada sobre a diferença entre cartão consignado e empréstimo pessoal viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual (arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC), autorizando a readequação do contrato.

A repetição do indébito, por sua vez, deve ocorrer na forma simples, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo prova de má-fé do banco. Em relação ao dano moral, entendo presente o abalo moral decorrente da cobrança de débito oriundo de contrato que não reflete a verdadeira intenção da parte, sobretudo considerando-se a natureza alimentar dos valores descontados.

Assim sendo, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para declarar a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado; Determinar sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com adequação dos encargos.

Condeno o banco à repetição simples dos valores descontados a maior, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Fixo indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025